Tribunal: TJSP
Processo: 2001539-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência indeferida. Alegação de ausência de notificação da mora. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor que se aguarde o julgamento do recurso em plenário. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.